Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702496-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON BERNARDES PAULA, ANGELICA DA SILVA MACIEL COSTA, EMIVAL AMANCIO PEREIRA, MARCIA ELIANE DE PAULA AMANCIO PEREIRA, WEMERSON DIVINO BERNARDES PAULA, JEANNE SALGADO BERNARDES, JOSE ANTONIO PEREIRA, ANTONIA BRANDAO BOTELHO PEREIRA, ROSILDA AMANCIO PEREIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 71151662. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora